Tribunal: TJSP
Processo: 0050424-66.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0050424-66.2018.8.26.0050, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que são
apelantes EVERTON MARCOS PEREIRA AVELINO DA SILVA, LEON
JORDANI ALVES DE ALMEIDA e DANIEL SOARES DE JESUS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos
dos réus Leon e Daniel, dando-se parcial provimento ao apelo de Everton para
reduzir as suas penas a 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa, no
piso, mantida, no mais, a r. sentença hostilizada. Comunique-se com urgência. v.u.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0050424-66.2018.8.26.0050 -Voto no 24.056
2
Apelação Criminal no 0050424-66.2018.8.26.0050
Apelantes: EVERTON MARCOS PEREIRA AVELINO DA SILVA, LEON
JORDANI ALVES DE ALMEIDA e DANIEL SOARES DE JESUS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ferraz de Vasconcelos
Voto no 24.056 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 362/365, cujo relatório se adota,
Leon Jordani Alves de Almeida, Daniel Soares de Jesus e Everton Marcos
Pereira Avelino da Silva foram condenados como incursos no artigo 157, § 2o,
inciso II, do Código Penal, os dois primeiros, à pena de 05 anos e 04 meses de
reclusão, no regime inicial semiaberto; e o último, à pena de 07 anos, 04 meses e 26
dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 28 dias-multa, no
piso, sendo-lhes negado o direito de recorrerem em liberdade.
Inconformados, os réus apelam a esta Corte postulando
absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente, requerem a minoração da reprimenda, bem como o abrandamento
do regime prisional (fls. 423/437).
O recurso foi regularmente processado e contrariado
(fls. 449/452), tendo a douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo não
provimento (fls. 502/515).
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 10 de junho de
2018, por volta de 21h, na Rua Luís Zandrini, 296, na Comarca de Ferraz de
Vasconcelos, Leon Jordani Alves de Almeida, Everton Marcos Pereira Avelino
da Silva e Daniel Soares de Jesus subtraíram, para eles, mediante grave ameaça
exercida com simulacro de arma de fogo, o veículo Reunalt/Logan, de placas EJG
5465, bem como documentos pessoais das vítimas M.H.S. e C.N.S.
Pois bem.
A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0050424-66.2018.8.26.0050 -Voto no 24.056
3
de prisão em flagrante (fls. 09/10), boletim de ocorrência (fls. 27/35), bem como
pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 37/40).
A autoria, de igual modo, é inconteste.
Silentes na delegacia (fls. 20/25), os próprios réus, em
audiência, assumiram, categoricamente, a prática do roubo em apreço (mídia em
anexo).
E a confissão sob o crivo do contraditório evidencia a
responsabilidade criminal de quem a prestou, constituindo elemento seguro de
convencimento, notadamente quando em harmonia com outros elementos
probatórios idôneos.
As vítimas confirmaram estar guardando o veículo na
garagem da residência, fechando o portão, quando os réus, um deles armado
(simulacro), exigiram o automóvel e os demais objetos, evadindo-se em seguida.
Logo após, as vítimas acionaram a Polícia Militar,
discando para o serviço denominado “190”. Em posse de tais informações, os
policiais Ricardo de Araújo e Ronaldo de Oliveira lograram encontrar os réus na
posse do veículo subtraído (mídia em anexo).
Nenhuma dúvida há, portanto, de que os réus,
previamente ajustados, praticaram o delito em apreço.
Com relação às penas, verifica-se não haver reparo a
ser feito em relação aos réus Leon e Daniel, eis que fixadas no raso.
Quanto ao réu Everton, embora fosse mesmo
imperioso o reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência (fls. 225/226
tráfico de drogas), diante de duas condenações distintas, a elevação de um sexto na
primeira fase se mostra razoável.
Aliás, esse é o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“Esta Corte Superior, em várias oportunidades, já decidiu
que se o acusado detém mais de uma condenação com trânsito
em julgado, não há qualquer ilegalidade na utilização de uma
delas para elevar a pena-base em face dos maus antecedentes
e de outra no reconhecimento da reincidência” (REsp

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0050424-66.2018.8.26.0050 -Voto no 24.056
4
1437411/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, Quinta Turma, j.
12/05/2015).
Na segunda etapa, diante da atenuante da confissão,
determina-se a neutralização da exasperação referente à agravante da reincidência,
nos termos, aliás, da Súmula 545 do C. STJ.
Presente a causa especial referente ao concurso de
pessoas, acertado, portando, o aumento mínimo (1/3).
Assim sendo, recalculadas, as penas do réu Everton
concretizam 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa, no piso.
O regime prisional não comporta alteração, já que de
acordo com o que estabelece o artigo 59, inciso III, do CP, o inicial estabelecido aos
réus se mostra compatível com as respectivas condições pessoais e a reprovabilidade
da conduta.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos dos
réus Leon e Daniel, dando-se parcial provimento ao apelo de Everton para reduzir
as suas penas a 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa, no piso,
mantida, no mais, a r. sentença hostilizada.
Comunique-se com urgência.
IVO DE ALMEIDA
Relator